Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712638-59.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: MAGNUM COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO As partes noticiam a celebração de acordo para homologação judicial (id 26715974). O embargado Magnum Costa de Oliveira informa estar patrocinado no feito pelo advogado Igor Excalibur Pereira, inscrito na OAB/PB sob o n. 14.713. Verifica-se, contudo, que na procuração outorgada pela parte não constam poderes expressos para transigir (id 3406861), requisito indispensável para a homologação do acordo, nos termos do art. 105 do Código de Processo. Intime-se Magnum Costa de Oliveira para que atualize a procuração existente nos autos, a teor do que prescreve o art. 105 do Código de Processo Civil, a fim de constar a faculdade de transação dos direitos em litígio por intermédio do seu causídico. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator